Tribunal: STJ
Processo: 5046098-57.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406165 - RS(2023/0230520-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA PAES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DUTRA - PR044920
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a
fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou
que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 15512bdc-3c24-4f8c-93e5-296264dd6d10

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 15512bdc-3c24-4f8c-93e5-296264dd6d10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406165 - RS (2023/0230520-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA PAES
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DUTRA - PR044920
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, inciso I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a
fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal de origem ou
que não se encontra pacificada. Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS DA SILVA PAES da decisão
em que não conheci de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do recurso
especial não havia sido integralmente refutada (fls. 933/936).
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 970).
É o relatório.

VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado (fl. 777):
ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO.
REFORMA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO
INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO
§ 3o, I, DO
ART. 496,
CPC. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. DESCABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil de 2015, no
§ 3o, I, previu que as
art. 496,
sentenças prolatadas sob sua égide estariam sujeitas a reexame necessário
apenas quando condenarem a Fazenda Pública ou garantirem proveito
econômico à parte adversa em valores superiores a 1000 salários mínimos.
Hipótese em que é possível estimar, a partir do valor inicial dado à causa, que
o proveito econômico resultará em valor inferior ao limite legal para o reexame
obrigatório.
2. Tendo a perícia concluído pela ausência de incapacidade total tanto
para atividade castrense como para as atividades civis, mantida a sentença
que determinou à ré que custeie apenas o tratamento de saúde do autor
(incluído o uso de medicamentos), mantendo-o na condição de enconstado,
enquanto for necessário. sendo descabidas a reintegração e reforma
postuladas.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, conforme preceituam os
arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou o
seguinte (fls. 915/917):
4. Da divergência jurisprudencial Por fim, sustenta a decisão atacada que
o acordão se encontra em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior
de Justiça, o que se constitui no terceiro óbice ao conhecimento do recurso,
uma vez que afrontaria a Súmula 83-STJ.
Reitera-se que a única questão em debate neste recurso diz respeito ao
direito à reforma do militar que ao ser licenciado era transplantado renal
e possuidor de insuficiência renal crônica, “Doença renal em estádio final”,
conforme CID lançado pelo Sr. Perito no laudo pericial.
Nesta parte, demonstrou-se nas razões do recurso, de forma analítica a
divergência entre o acórdão vergastado e o cordão paradigma, citando-se,
inclusive outros precedentes recentes dessa Egrégia Corte, que destoam do
acórdão atacado via REsp ora inadmitido.
A propósito e por oportuno, replica-se aqui os precedentes transcritos
nas razões do recurso e que demonstram estar o acordão recorrido em
desconformidade com o entendimento dessa Egrégia Corte Superior de Justiça
sobre o assunto:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO.
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO CASTRENSE.
CEGUEIRA MONOCULAR. DESNECESSIDADE DE CONEXÃO COM A
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

ATIVIDADE MILITAR. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS
IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de
urgência, proposta em face da União, objetivando "o reconhecimento do
direito a reforma do Autor com a promoção para o posto de Terceiro-
Sargento, desde seu afastamento dado por incapacidade definitiva, com
o pagamento de todos os valores não pagos a tal título desde a reforma
até o efetivo pagamento e demais acréscimos legais". O Juízo de 1o
Grau julgou improcedente o pedido. O Tribunal de origem manteve a
sentença de improcedência, objeto do presente Recurso Especial.
III. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos
aspectos fáticos da causa, delimitou a controvérsia ao anotar que,
"realizada a prova pericial (Evento 31, LAUDO1, do processo de origem),
ficou comprovado que: o autor é portador da Cegueira monocular
irreversível em olho esquerdo; a lesão foi decorrente de acidente de
motocicleta, sem relação de causa e efeito com o serviço militar; a lesão
está consolidada, e não acarreta invalidez do autor". Sendo assim,não
há falar em óbice da
na hipótese, vez que a situação
Súmula 7/STJ,
fática do autor, encontra-se delimitada e inconteste, nos autos.
IV. A Corte Especial do STJ, na sessão de
ao finalizar
19/09/2018,
o julgamento dos
- que tratou da reforma de militar
EREsp 1.123.371/RS
temporário não estável -, fixou o entendimento no sentido de que "nos
casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a
prestação do serviço militar e o militar temporário não estável é
considerado incapaz somente para as atividades próprias do Exército, é
cabível a desincorporação, nos termos do
da
c/c o
art. 94
Lei 6.880/1980
da Lei de Serviço Militar e o
do seu Regulamento -
art. 31
art. 140
Decreto no 57.654/1966", não havendo direito à reforma. De igual modo,
restou definido que "a reforma do militar temporário não estável é devida
nos casos de incapacidade adquirida em função dos motivos constantes
dos incisos I a V do
da
que o incapacite apenas
art. 108
Lei 6.880/1980,
para o serviço militar e independentemente da comprovação do nexo de
causalidade com o serviço militar". Ou seja, o militar temporário não
estável, para ter direito à reforma, deve comprovar que é portador de
uma das doenças previstas no inciso V do
mesmo sem relação
art. 108,
de causa e efeito com a atividade castrense.
V. No caso, o reconhecimento do direito à reforma é devido,
porque, embora o militar seja temporário e não estável, restou
configurada uma das hipóteses do
V, da
qual
art. 108,
Lei 6.880/1980,
seja, a cegueira - que dispensa a comprovação do nexo de causalidade
com o serviço castrense -, bem como a incapacidade para a atividade
militar.
VI. Registra-se, ainda, que, consoante jurisprudência pacífica nesta
Corte, o inciso V do
da
estabelece a cegueira como
art. 108
Lei 6.880/80
causa de incapacidade definitiva, sem fazer distinção se ela atinge um
ou os dois olhos. Assim, descabido restringir o âmbito de abrangência da
norma, a partir da inserção de texto nela inexistente, para diminuir a
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

proteção previdenciária que o legislador quis conferir aos casos que
especifica. .........................
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.853.793/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.
[...]

Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque, segundo a orientação pacificada nesta Corte Superior, a
adequada impugnação da incidência da
demanda a demonstração de:
Súmula 83/STJ
i) má interpretação do direito retratado no paradigma; ii) distinção fática
juridicamente relevante entre o caso concreto e o paradigma; iii) superação
atual da compreensão pretoriana desta Corte registrada no paradigma; ou iv)
excepcionalmente, a necessidade de alteração da jurisprudência consolidada,
por razões de ordem jurídica, econômica, social ou política (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.288.643/PE,
julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
23/2/2022)

Nessa linha:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da
não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp
quando a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
Súmula 7/STJ.
STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o
admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem
ser veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar
a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III,
do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ no caso.
[...]
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
[...]
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53923838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 4483b862-08ae-40b0-b02b-52b3cf7dad09

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.406.165 / RS
Número Registro: 2023/0230520-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50460985720204047000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS DA SILVA PAES
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DUTRA - PR044920
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS DA SILVA PAES
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DUTRA - PR044920
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA54620951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:10
Código de Controle do Documento: 5d13d925-2bf0-453c-b07c-7b4ddbac70a5

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:10
Código de Controle do Documento: 5d13d925-2bf0-453c-b07c-7b4ddbac70a5